Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734379-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: OZEIA FRANQUELINO ESPÍNDOLA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal formulada de próprio punho por OZEIA FRANQUELINO ESPÍNDOLA, em que requer a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. Intimada a Defensoria Pública para representar o requerente (ID 40234379), esta, em petição sob o ID 40861184, afirma, em síntese, que, em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, constatou a anotação da fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns e da fração de 3/5 (60%) para os crimes hediondos, ante a sua reincidência. Sustenta a necessidade de revisão das frações aplicadas para progressão de regime, seja pela vigência da Lei no 13.964/19, seja pela revogação do artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que teria retirado a hediondez do crime de tráfico de drogas. Alega inexistir mandamento constitucional pela fixação de condições mais severas para progressão de regime ao crime de tráfico de drogas ou aos crimes hediondos. Requer, pois, “que seja assegurado ao peticionante a incidência retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, em decorrência do afastamento da equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos.” A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do relatório da situação processual executória do peticionante (ID 40861185). Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 41294636, em que oficia pela negativa de seguimento da petição, em vista de sua manifesta inadmissibilidade. É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser admitida. De início, é de se observar que a Defesa Técnica, em sua petição de ID 40861184, a despeito de, após análise da situação processual executória do assistido, pugnar pela “incidência retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, em decorrência do afastamento da equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos”, deixou de indicar a que título se dá tal pleito. Ademais, pela análise dos documentos colacionados pelo Parquet, verifica-se que o mesmo pedido foi submetido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e por ele indeferido em 12 de março de 2021, não tendo a Defesa se insurgido por meio do recurso próprio (ID 41294637 ao ID 41294641). Com efeito, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, “é inviável impugnar decisão transitada em julgado, fora das hipóteses expressamente admitidas pelo artigo 621, do CPP.” Vale conferi-las: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Destarte, a par de o caso em análise não se amoldar às hipóteses legais acima descritas, não se fez referência a qualquer situação de constrangimento ilegal do peticionante, a ensejar a utilização da via do habeas corpus. Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora